Tribunal: TJBA
Processo: 8045295-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045295-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO MORALES DE AVILA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: INTERVIG INTERNACIONAL SEGURANCA HUMANA E ELETRONICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. ABUSO DE DIREITO E MÁ-FÉ DO DEVEDOR EVIDENCIADOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESTABELECIMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil contra decisão que acolheu impugnação à penhora no cumprimento de sentença, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 16.612, por ser bem de família, e afastando a constrição sobre os imóveis de matrículas nº 8.645 e 8.282, sob alegação de que não pertencem mais ao devedor Jeriel Silva Santos. O Agravante sustenta que houve alienação fraudulenta de diversos imóveis a descendentes do devedor com intuito de frustrar a execução, caracterizando má-fé e abuso de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a proteção conferida ao bem de família em razão de robustos indícios de fraude contra credores, má-fé e abuso de direito por parte do devedor; (ii) determinar se a titularidade formal dos imóveis de matrículas nº 8.645 e 8.282 justifica a retomada dos atos executórios sobre esses bens, com prioridade à sua penhora conforme regra da execução menos gravosa ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação gratuita de dez imóveis pelo devedor a seus filhos, ocorrida em momento próximo ao vencimento das dívidas contraídas e na iminência do ajuizamento de ações executivas, configura evidente estratégia de blindagem patrimonial com nítido propósito de frustrar o direito do credor, caracterizando má-fé e abuso de direito.

A regra da impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei nº 8.009/90 deve ser interpretada à luz do princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), sendo inaplicável quando utilizada como escudo para condutas fraudulentas e desleais do devedor, conforme jurisprudência do STJ.

A fraude contra credores, ainda que não declarada em ação autônoma (ação pauliana), pode ser reconhecida incidentalmente no cumprimento de sentença quando o objetivo é apenas afastar proteção patrimonial indevida, sem anulação do negócio jurídico.

O reconhecimento da má-fé e do esvaziamento patrimonial deliberado autoriza a mitigação da impenhorabilidade do bem de família, viabilizando a penhora do imóvel residencial mantido como único bem pelo devedor.

A presunção de propriedade sobre os imóveis de matrículas nº 8.645 e 8.282 deve ser mantida com base em registros imobiliários válidos, sendo inviável afastá-la por alegações genéricas do executado, devendo tais bens serem prioritariamente penhorados conforme regra do art. 805 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A alienação gratuita e simultânea de diversos imóveis pelo devedor aos seus descendentes às vésperas do vencimento de dívidas inadimplidas autoriza o afastamento da impenhorabilidade do bem de família, por configurar robustos indícios de fraude contra credores e abuso de direito.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 não pode ser invocada por quem atua com má-fé e em desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva.

A fraude contra credores pode ser reconhecida incidentalmente no cumprimento de sentença, para fins de afastamento de proteção patrimonial, sem necessidade de ação autônoma.

A titularidade formal constante do registro imobiliário enseja presunção de propriedade, autorizando o prosseguimento da execução sobre os bens respectivos.

Deve-se priorizar, na ordem da penhora, os bens que representem menor gravosidade ao executado, nos termos do art. 805 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/90; CPC, arts. 792, 797, parágrafo único, 805, 921, III, 774, V; CC, arts. 187 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2030295/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

TJ-SP, Agravo de Instrumento 2277506-34.2023.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 19.01.2024.

STJ, AgInt no REsp 1294462/GO, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 20.03.2018, DJe 25.04.2018.

TJRJ, AC 2005.001.14678, Rel. Des. Edson Vasconcelos, 17ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
0006692-02.2011.8.05.0103
, figurando como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e como Agravado

JERIEL SILVA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA